Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos etc.
Retifique-se a autuação, uma vez que o agravo interno já foi analisado
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
A liminar foi indeferida.
Diante do decurso do tempo, e da possível alteração da realidade fática, determino a intimação do impetrante a fim de que informe, no prazo de 05 dias, de forma clara e precisa se subsiste interesse de agir no feito.
Caso afirmativo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado